Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-87.2009.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002716-87.2009.8.11.0006
APELANTE ANDERSON BRUNO ALVES MOREIRA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer ao argumento de que o portal de mídias se encontra com defeito que impede o acesso aos links em que salvos os arquivos audiovisuais; todavia, nesta data, este Desembargador e sua Assessoria, averiguando remotamente em máquinas distintas [teletrabalho] e mediante diferentes logins, conseguiu acessar sem qualquer dificuldade todas as mídias constantes do documento digital de ID 32924463.
Com efeito, é de conhecimento deste Relator que o portal de mídias esteve inacessível por diversos períodos intercalados ao longo desses três primeiros meses de 2020, e pelos mais distintos motivos, sendo compreensível que a d. Procuradoria-Geral de Justiça não tenha logrado êxito em conhecer-lhe o conteúdo à época em que intencionou fazê-lo, porém, restabelecido o acesso normal, crê-se que poderá, enfim, conectar-se aos arquivos audiovisuais, sem a necessidade de encaminhamento do respectivo CD-R.
Sendo assim, desde já rogando pela compreensão em relação às dificuldades comuns a um sistema informatizado ainda em expansão, devolvo os autos à i. Cúpula Ministerial para, em querendo, apresentar seu parecer, no prazo e forma legais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator